Tribunal: TJDFT
Processo: 0731423-30.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR. ILEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE PELO USO DE ALGEMAS. REJEIÇÃO. LEGALIDADE DAS PROVAS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA ESCORREITA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Presente justificativa legítima para o uso das algemas, no momento da prisão em flagrante do réu, tendo em vista que os policiais precisavam garantir a segurança da equipe e evitar eventual fuga, considerando que estavam utilizando motocicletas na abordagem, não há que se falar em ilegalidade.

2. Comprovadas a materialidade e autoria, dada a apreensão na posse do acusado de maconha, aliada a apreensão de petrechos próprios da traficância e de dinheiro, incompatível com o uso exclusivamente pessoal, impõe-se a condenação pelo delito de tráfico de entorpecentes.

3. Recurso conhecido, preliminar rejeitada, e, no mérito, desprovido.